Tribunal: TJPA
Processo: 0004425-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004425-88.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA GEORGINA BERGERON DE CARVALHO CARDOSO, JOSE EDGARD DE SOUZA BOUTH, JOSE MARIA ASSUNCAO THOMAZ, CRISTINA MARIA PENNA E SILVA, HUMBERTO DA CONCEICAO OLIVEIRA JUNIOR, HAROLDO DIAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO COSTA DE OLIVEIRA, SILVIA CRISTINA ALCANTARINO NUNES, EDUVIRGES DA COSTA SAMPAIO, ELY MARIA DO CARMO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REFUTADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES POR POSSUÍREM FATOS GERADORES DISTINTOS. RESTRIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAIS QUE NÃO PODE SER OPONÍVEL A DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA GERADA PELA COVID-19. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE, NO CASO, UMA VEZ QUE O PERÍODO RECLAMADO É ANTERIOR À PROIBIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e o recurso de apelação interposto, negando provimento a este e confirmando os termos da sentença em relação àquela, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois,

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO VENCIDOS, proc. nº 0004425-88.2014.8.14.0301, ajuizada por EDUVIRGES SAMPAIO SOARES E OUTROS, julgou procedente o pedido formulado pelas ora recorridas.

Em suas razões (id. 9284723, págs. 1/13), historiou o apelante que os apelados ajuizaram a ação ao norte mencionada postulando o reconhecimento do direito à progressão funcional, com reflexos financeiros retroativos.

Disse que o juízo de piso proferiu sentença (id. 4757641, págs. 1/4) e julgou procedente o pedido para compeli-lo a retificar os vencimentos dos recorridos, incluindo o acréscimo pecuniário de 5% (cinco por cento) a cada interstício de 5 (cinco) anos trabalhados, bem como que as parcelas pretéritas, respeitado o lustro anterior ao ajuizamento da lide, fossem calculadas em conformidade com os parâmetros fixados no RE nº 870.947.

Discorreu sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito (artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32), conforme jurisprudências que cita.

Requereu a extinção do feito com supedâneo no artigo 487, II, do CPC.

Apresentou, ainda, fundamentos a respeito da impossibilidade de cumulação da progressão funcional com outra que tivesse o mesmo fundamento (artigo 37, XIV, da CR/88); da proibição de despesa com pessoal (artigo 8º, I, da LC 173/2020); da ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Argumentou que os servidores públicos municipais já percebem gratificação pelo tempo de serviço, de modo que a progressão pelo referido fundamento viola a Constituição, conforme jurisprudências que menciona.

Frisou que a sentença recorrida desconsidera os limites orçamentários, bem como as suas consequências práticas (artigo 20, parágrafo único, do CC/02).

Asseverou que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 905357, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, assentou o entendimento de que para fins de concessão de vantagem em favor de servidor, deve-se atestar a dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, esclarecendo que a progressão dos apelados não se encontra prevista nos instrumentos orçamentários.

Destacou, ainda, o apelante, que no período de pandemia as progressões funcionais se encontravam proibidas por força do artigo 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020.

Aludiu que não é lícito ao Judiciário atuar em substituição aos demais poderes, sob pena de afronta aos artigos 2º, III e 60, § 4º, da CR/88.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos.

Apelo tempestivo (id. 9284725, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 9284728, págs. 1/12), os apelados, após breve explanação dos fatos, rechaçaram a alegação de prescrição quinquenal, uma vez que a pretensão meritória versa sobre relação de trato sucessivo (Súmula nº 85/STJ).

No mérito, argumentaram que o direito reclamado se encontra previsto nos artigos 11 e 19 c/c o 12, parágrafo único, das Leis Municipais nºs 7507/91 e 7.546/91, respectivamente.

Tecem fundamentos a respeito de o Judiciário atuar mediante omissão dos demais poderes.

Respeitante à vedação da progressão prevista no artigo 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020, aludem os recorrentes que o período reclamado é anterior à normativa citada, não sendo ela aplicável ao caso.

Postularam, ao final, o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 9284731, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 9516314, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id.

10124057, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

O ente apelante sustenta a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da lide proposta em 17/01/2014. Dessa forma, defende que o direito à progressão dos apelados se encontra fulminado pela prescrição, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Todavia, razão não assiste ao apelante. Isso porque nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, verifica-se a existência de relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Destarte, no caso não houve, por parte do apelante, negativa expressa ao direito postulado pelos apelados, que, conforme ressaltado, possui natureza de trato sucessivo, fato que afasta a incidência do termo prescricional alegado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

MÉRITO.

O apelante sustenta em seu recurso a impossibilidade de se promover a progressão funcional dos servidores com arrimo na Lei Municipal nº 7.507/91, visto que eles já recebem na remuneração o adicional denominado triênio, este previsto no artigo 79, I, c/c o artigo 80 da Lei Municipal nº 7502/90. Assim, alude que a cumulação das duas vantagens importa em duplo recebimento, porquanto o servidor, nesse caso, é remunerado duas vezes pelo mesmo fundamento, qual seja, o tempo de serviço.

Pois bem.

No âmbito municipal, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo municipal por meio de progressão funcional por antiguidade, estatuindo que basta para tanto o efetivo exercício, conforme se observa nos artigos 12 e 19 da referida Lei,
in verbis:

Art. 12. A Progressão Funcional por antigüidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Portanto, tem-se que a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se progressão horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se progressão vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento-base do servidor.

Por outro lado, o adicional por tempo de serviço previsto no artigo 79, I c/c o artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90 é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado. Eis a redação das normativas citadas:

Art. 79.

Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1°. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

A questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação das referidas vantagens em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes desta Casa:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92.
PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à
progressão
por merecimento;

5.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5.

Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL- 0014783-78.2015.8.14.0301, Relatora RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, julgado e 20/07/2020).

Nesse diapasão, observa-se que os apelados possuem direito às progressões almejadas por força da Lei nº 7.546/91, que deu nova redação ao artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.502/90 e Lei 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, e que definiram o Estatuto dos Servidores Municipais e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, deve ser reconhecido o direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional temporal, independentemente de recebimento do adicional por tempo de serviço.

Respeitante aos fundamentos de ordem orçamentária, observa-se que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos de servidor público, como é o caso de recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Vale destacar que a CR/88 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento o órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração dos que não se encontrem nessa condição, conforme previsto no artigo 169, § 3º, da Carta Política,
verbis:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(...)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

Nesse cenário, a progressão funcional reclamada pelos apelados, de fato, acarreta um incremento no vencimento, contudo decorre da movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia. Assim, a ascensão é direcionada apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

Vale destacar que mesmo que o limite de gastos com pessoal seja ultrapassado, a lei de responsabilidade não proíbe a progressão funcional, isso porque previsto no artigo 22, I, da Lei nº 101/2000, que é expresso e taxativo quanto ao percebimento da vantagem pelo servidor, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é, portanto, direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude,
verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Assim, como a progressão funcional decorre de determinação legal, pode-se afirmar que se trata de exceção expressamente prevista no dispositivo mencionado. Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que “ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.” ((Recurso Repetitivo – Tema 1075).

De mais a mais, não se desconhece que a superveniência da Lei Complementar nº 173/2020 diante da pandemia causada pela Covid-19 proibiu o reajuste a servidor público enquanto perdurasse os efeitos da crise sanitária. Contudo, o período reclamado pelos apelados é anterior a superveniência da norma, de modo que a proibição legal não se aplica aos apelados.

No caso vertente, considerando-se que os apelados preenchem os requisitos objetivos para a progressão funcional, deve-se reconhecer o direito deles de ascenderem na carreira, com reflexos remuneratórios a serem apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, 29 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2022